Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721299-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O A parte apelante pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Ante a presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, sobretudo devido à ausência de documentação comprobatória, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, poderá a parte agravante recolher o preparo no mesmo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator